Tribunal: TJES
Processo: 5006875-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006875-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRENO SASSO ALIGHIERI
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006875-67.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRENO SASSO ALIGHIERI.

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BRENO SASSO ALIGHIERI

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id
1927506 (p. 1-2),
proferida pel
a
ilustre
Juíza de Direito da
Primeira
Vara Cível de
Vitória
– Comarca da Capital nos autos
dos embargos à execução registrados sob o n. 0008653-2019.8.08.0024, opostos por ele em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
,
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 1927496) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não possui condições de arcar com as despesas processuais; 2) o valor das custas será muito elevado; e 3) presume-se verdadeira a declaração de precariedade econômica.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a decisão recorrida e concedido a ele o benefício da gratuidade de justiça.

C
ontrarrazões
no 2100790.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006875-67.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRENO SASSO ALIGHIER.

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Breno Sasso Alighieri
em razão da respeitável decisão id
1927506 (p. 1-2),
proferida
nos autos
dos embargos à execução registrados sob o n. 0008653-2019.8.08.0024, opostos por ele em face de Banco Santander (Brasil) S. A.
,
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Alegou o agravante, em síntese, que: 1) não possui condições de arcar com as despesas processuais; 2) o valor das custas será muito elevado; e 3) presume-se verdadeira a declaração de precariedade econômica.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a decisão impugnada e concedido a ele o benefício da gratuidade de justiça.

O

art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.

No caso, os elementos dos autos infirmam a declaração de precariedade econômica firmada pelo agravante no id
1927498 (p. 15
.

Verifica-se que o agravante é
empresário e
reside em bairro nobre de
Vitória (id 1927498, p. 14). Demais, na declaração de imposto de renda dele relativa ao ano-calendário 2018, ano-exercício 2019, há menção ao fato de que ele possui patrimônio com bens e direitos que superam dois milhões de reais (id 1927504, p. 27).

O cenário probatório delineado, portanto, não se afigura favorável ao agravante, não havendo comprovação da impossibilidade dele arcar com as despesas processuais, com eventual prejuízo da sua própria subsistência.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003872-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ELIO JOSE BRINGHENTI.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INFIRMADA
PELOS ELEMENTOS DE PROVAS
.

1. -
O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -
No caso, o
s elementos dos autos infirmam a declaração de precariedade econômica firmada
pel
o
agravante.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.